Tribunal: TJES
Processo: 0029038-89.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029038-89.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ROBSON CARDOSO DE JESUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029038-89.2015.8.08.0048

EMBTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBDO
:

ROBSON CARDOSO DE JESUS

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. INEXISTENTE.
RECURSO
D
ES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

2
.
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio hábil para se modificar o julgado.

3
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhece
r

do recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029038-89.2015.8.08.0048

EMBTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBDO
:

ROBSON CARDOSO DE JESUS

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
na
apelaç
ão
cíve
l

opostos
por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
para apontar omissão no acórdão,
visto ter sido mantida a condenação em restituir valor pago a título de ITBI
.

Aduz que
a fundamentação de ausência da comprovação de desembolso é omissão a ser sanada, visto ter apresentado o demonstrativo em fl.139
.

Muito bem. Por exame do apelo,
sob relatoria da e. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, na oportunidade ainda como convocada, restou consignado no Voto condutor do julgamento que:

“
No entanto, em momento algum a apelante demonstrou que de fato houve o recolhimento do ITBI junto à Prefeitura Municipal, inexistindo quaisquer documentos que demonstrem a obrigação do apelado em devolver os valores desembolsados a maior pela construtora.

Nesses termos, na ausência de comprovação de que a construtora desembolsou valores a maior na transferência do imóvel, é insubsistente a cobrança do ITBI, na medida em que o próprio contrato entabulado entre as partes expressamente previu que os valores já pactuados eram suficientes às despesas de transferência.

Sendo assim, a cobrança do ITBI é indevida, o que torna ilegal a inserção do nome do apelado nos cadastros restritivos de crédito.”

M
uito embora afirme o recorrente que
há comprovação nos autos de que efetuou o pagamento, fl.139,
não se verifica indicativo de que tenha realizado a quitação do débito ali descrito.

O que se vislumbra é o pagamento do documento de arrecadação, não sendo hábil a reforçar sua alegação.

Ressaltou ainda a relatora:

“
Conquanto sustente o apelante a legitimidade da cobrança de ITBI, verifico que o contrato entabulado entre as partes diz respeito a imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, constando do quadro de resumo da Promessa de Compra e Venda (item 3.2), a discriminação dos valores a serem pagos pelo promitente comprador, inexistindo qualquer previsão numérica acerca dos valores de transferência do imóvel, eis que apenas consta asterisco no item correspondente às despesas de transferência.”

Com isso, vislumbra-se o descontentamento do recorrente com a resultado alcançado na lide, que fora-lhe desfavorável, contudo, os embargos de declaração não são hábeis à rediscussão da matéria tratada na demanda, de modo que deve manejar o recurso adequado ao seu intento.

Considerando
o exposto
e ausente o vício apontado, mantém-se o acórdão objurgado.

Conheço do
recurso
e
nego-lhe provimento
.

Por fim, a
dvirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, quando nítido o esgotamento da matéria, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015, ante ao latente intuito procrastinatório.

É
como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.